Tribunal: STJ
Processo: 0021667-17.2004.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2264829 - SP
(2022/0389166-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: VOTORANTIM METAIS NIQUEL S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE HELLENDER DE QUADROS - PR024706
SANDRO WILSON PEREIRA DOS SANTOS - PR024540
THIAGO CARRARO - PR059963
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: LEANDRO DA SILVA SOARES - DF014499
VALDIR BENEDITO RODRIGUES E OUTRO(S) - SP174460
KÁTIA APARECIDA MANGONE - SP241798
MANOEL MESSIAS FERNANDES DE SOUZA - SP214183
EDERSON LEITE BRAGA - PI007862
ANA CLAUDIA LYRA ZWICKER - SP300900
MARIA LUIZA DIAS DE MOURA - SP031539
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
Documento eletrônico VDA56299329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:54:02
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 1b918eb0-582c-43cd-94ae-33dc12a95d24

2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
22/04/2026
28/04/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Documento eletrônico VDA56299329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:54:02
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 1b918eb0-582c-43cd-94ae-33dc12a95d24

Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56299329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:54:02
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 1b918eb0-582c-43cd-94ae-33dc12a95d24

AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2264829 - SP
(2022/0389166-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: VOTORANTIM METAIS NIQUEL S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE HELLENDER DE QUADROS - PR024706
SANDRO WILSON PEREIRA DOS SANTOS - PR024540
THIAGO CARRARO - PR059963
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: LEANDRO DA SILVA SOARES - DF014499
VALDIR BENEDITO RODRIGUES E OUTRO(S) - SP174460
KÁTIA APARECIDA MANGONE - SP241798
MANOEL MESSIAS FERNANDES DE SOUZA - SP214183
EDERSON LEITE BRAGA - PI007862
ANA CLAUDIA LYRA ZWICKER - SP300900
MARIA LUIZA DIAS DE MOURA - SP031539
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
Documento eletrônico VDA55994122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:59
Código de Controle do Documento: 0a428319-0054-4832-ac29-b6d26eaeb132

2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fls. 1.839-1.844):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
,
ART. 1.030,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que não incidiria o Tema n. 181 do Supremo
Tribunal Federal no caso concreto, porquanto o recurso extraordinário teria
apontado violação direta aos arts. 5o, XXXVI, e 5o, LIV, da Constituição da
República, afirmando que a aplicação da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça teria impedido o exame da controvérsia constitucional sobre a
autoridade da coisa julgada e os limites da atividade jurisdicional em fase de
execução.
Documento eletrônico VDA55994122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:59
Código de Controle do Documento: 0a428319-0054-4832-ac29-b6d26eaeb132

Afirma que o enquadramento da controvérsia como dependente de
revolvimento fático-probatório teria sido equivocado, pois a discussão versaria
sobre a interpretação do conteúdo normativo do título executivo — “qual regra
jurídica rege o cálculo” — e não sobre a apuração empírica de valores e datas,
de modo que a negativa de seguimento fundada em repercussão geral quanto a
pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do STJ impediria o
controle constitucional material.
Argumenta que a aplicação automática do Tema n.
em
181/STF,
contexto no qual se apontaria compressão indevida da garantia constitucional
da coisa julgada pela incidência do óbice da
não poderia
Súmula n. 7/STJ,
obstar o processamento do apelo extremo, por se tratar de matéria com
densidade constitucional autônoma.
Expõe que seria inadequada a aplicação do Tema n.
ao
339/STF
caso, pois a controvérsia não se limitaria à suficiência formal da motivação, mas
alcançaria a compatibilidade material da qualificação jurídica conferida à
controvérsia com os direitos fundamentais processuais, insistindo que a
motivação, embora sucinta, não poderia converter questão normativa em
matéria probatória e, com isso, afastar o exame da violação direta aos arts. 5o,
XXXVI, e 5o, LIV, da Constituição.
Ressalta, ao final, que, afastadas as aplicações dos Temas n. 181 e
339 da repercussão geral, deveria ser determinado o regular processamento do
recurso extraordinário para apreciação, pelo Supremo Tribunal Federal, da
alegada violação direta aos arts. 5o, XXXVI, e 5o, LIV, da Constituição.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.859.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
Documento eletrônico VDA55994122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:59
Código de Controle do Documento: 0a428319-0054-4832-ac29-b6d26eaeb132

ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 1.799-1.801):
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de
afastar os termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve
ser mantida por seus próprios fundamentos (fls. 1.762-1.764):

Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra
decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de
violação do
do CPC e incidência da Súmula n. 7
art. 1.022
do STJ (fls. 1.727-1730).
O acórdão recorrido está assim ementado (fl. 1663):
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO. CABIMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL EM
AÇÃO TRIBUTÁRIA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO
MONETÁRIA. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
ÍNDICE
APLICÁVEL
E
FORMA
DE
CÁLCULO. ARTIGO 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
DECRETO-
DESCONSTITUIÇÃO DA
LEI 1.737/1979.
SENTENÇA.
Documento eletrônico VDA55994122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:59
Código de Controle do Documento: 0a428319-0054-4832-ac29-b6d26eaeb132

1. Contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento
da sentença, acolhendo cálculo da credora e extinguindo o
crédito, por pagamento, cabe apelação.
2.
O
cumprimento
de
sentença
deve
observar,
rigorosamente, o título judicial, não cabendo, portanto,
modificação ou inovação a partir da rediscussão da lide,
sob pena de violação à coisa julgada.
3. Embora tenha havido coisa julgada no sentido de
garantir a aplicação do IPC em substituição ao índice com
expurgo de inflação, a integralidade da remuneração
baseada
em
tal
índice
não
foi
assegurada,
independentemente do exame da data do depósito e do
tempo da respectiva permanência, até porque tal solução
violaria a legislação específica (artigo 7o, parágrafo único
do Decreto-
, sobre a qual não discutiram as
lei 1.737/1979)
partes nem se pronunciou a coisa julgada.
4. Para elucidar a causa é imprescindível o exame contábil
das contas elaboradas pelas partes para aferir se a
diferença de correção monetária pleiteada observou, no
cálculo respectivo, a data de cada depósito, o período do
mês em que esteve depositado e a data do eventual
levantamento, para fins de aplicação do IPC integral ou pro
, conforme o índice correspondente e nos termos do
rata
artigo 7o, parágrafo único, do Decreto-lei 1.737/1979.
5. Apelação parcialmente provida para desconstituir a
sentença para renovação do exame da causa.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.679-
1.691).
No recurso especial (fls. 1.693-1.706), fundamentado no
III, "a", da CF, a recorrente aponta ofensa aos
art. 105,
arts. 502, 509, §4o, 1.022, II, do CPC e 17 da Lei n.
7.730/1989.
Sustenta que o Tribunal de origem teria deixado de
apreciar matérias imprescindíveis ao deslinde da
controvérsia, relativamente à alegação de expressa
previsão da Lei n. 7.730/1989.
Suscita a ocorrência de ofensa à coisa julgada.
Destaca que a "norma mais específica e efetivamente
vigente para o IPC era o
da
" (fl.
art. 17
Lei n. 7.730/1989
1.705).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 1.712-1.723).
No agravo (fls. 1.731-1.738), afirma a presença de todos
os requisitos de admissibilidade do especial.
Foi oferecida contraminuta (fls. 1.740-1.747).
É o relatório.
Decido.
A insurgência não merece prosperar.
Não há falar em ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015,
quando os fundamentos utilizados tenham sido suficientes
para embasar a decisão, ainda que em sentido diverso do
sustentado pela parte, como no caso em comento.
O fato de a parte não concordar com a conclusão do
acórdão recorrido não configura nenhum dos vícios
previstos nos referidos dispositivos processuais.
Além disso, a Corte local não está obrigada a rebater, um
a um, os argumentos apresentados, desde que a
fundamentação tenha sido suficiente para dirimir a
controvérsia.
No mais, extraem-se as seguintes razões de decidir do
aresto impugnado (fls. 1.652-1.653):
Documento eletrônico VDA55994122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:59
Código de Controle do Documento: 0a428319-0054-4832-ac29-b6d26eaeb132

[...] O cerne da controvérsia, que gerou a condenação em
fase de cumprimento, decorreu da aplicação de índice de
correção monetária a menor do que o devido em depósitos
judiciais perante a CEF, com adoção de índices com
expurgos de inflação, sendo determinada a aplicação da
atualização com base nos IPC's tal como descritos na
coisa julgada.
Quanto à forma de aplicação do índice, se integral ou pro
, não houve pronunciamento judicial expresso, pois as
rata
partes não controverteram especificamente sobre o ponto,
o que, porém, não significa que se possa cumprir a coisa
julgada com determinação nela inexistente e, ainda, em
contraposição à legislação aplicável.
É inequívoco, pois, que não existe coisa julgada a impor
que o IPC seja aplicado, com base na variação integral do
respectivo índice, para remunerar depósito judicial
qualquer que tenha sido a data do depósito respectivo, em
detrimento da própria legislação aplicável. Tal pretensão
implicaria manifesta violação da coisa julgada com
excesso de cumprimento.
Sobre a remuneração dos depósitos judiciais deve,
portanto, ser aplicado o que, à época, dispunha o Decreto-
lei 1.737, de
[...] Não foi prevista na coisa
20/12/1979:
julgada a possibilidade de descumprir a norma
supracitada, no que considera que o índice a ser aplicado
deve ser proporcional à data do depósito, e não integral,
independentemente do tempo em que permaneceu o valor
sob remuneração. Se o critério de remuneração garantido
foi o IPC nos meses de referência, a proporção do índice a
ser aplicada depende da averiguação do dia de cada
depósito, do tempo de permanência e de eventual
levantamento do depósito judicial, segundo o disposto no
parágrafo único do artigo 7o do Decreto-lei 1.737 de
Como visto, para elucidar a causa é
20/12/1979.
imprescindível o exame contábil das contas elaboradas
pelas partes para aferir se a diferença de correção
monetária pleiteada observou, no cálculo respectivo, a
data de cada depósito, o período do mês em que esteve
depositado e a data do eventual levantamento, para fins de
aplicação do IPC integral ou
, conforme o índice
pro rata
correspondente e nos termos do artigo 7o, parágrafo único,
do Decreto-
É caso, portanto, de
lei 1.737/1979.
desconstituir a sentença para que seja apurado o ponto
controvertido acima destacado, tendo por base o conteúdo
da coisa julgada conforme explicitado no presente voto,
procedendo-se ao reexame da impugnação da CEF e ao
julgamento do cumprimento, oportunamente, ficando
prejudicada, assim, a extinção da fase processual e do
crédito correspondente, assim como a imposição da verba
honorária.
Nesse contexto, para rever os fundamentos do acórdão
impugnado e sopesar as razões recursais, seria
indispensável o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é inviável em recurso especial, diante da
aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em
recurso especial.
Publique-se e intimem-se.
[...]
Documento eletrônico VDA55994122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:59
Código de Controle do Documento: 0a428319-0054-4832-ac29-b6d26eaeb132

Inicialmente, como delineado na decisão agravada, não há falar
em violação do art. 1.022 do CPC porque o Tribunal de origem
pronunciou-se, de forma clara e fundamentada, sobre as
questões necessárias à solução da controvérsia.
Por fim, é inafastável o óbice da Súmula n. 7 do STJ. O Tribunal
de origem examinou as provas dos autos para concluir que, para
elucidar a causa, é imprescindível o exame contábil das contas
elaboradas pelas partes para aferir se a diferença de correção
monetária pleiteada observou, no cálculo respectivo, a data de
cada depósito, o período do mês em que esteve depositado e a
data do eventual levantamento, para fins de aplicação do IPC
integral ou
, conforme o índice correspondente e nos
pro rata
termos do artigo 7o, parágrafo único, do Decreto-lei 1.737/1979.
Rever esse entendimento e sopesar as razões recursais
demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório do
processo, providência vedada em recurso especial.
Não prosperam, portanto, as alegações constantes no recurso,
incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Documento eletrônico VDA55994122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:59
Código de Controle do Documento: 0a428319-0054-4832-ac29-b6d26eaeb132

Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I, a, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA55994122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:59
Código de Controle do Documento: 0a428319-0054-4832-ac29-b6d26eaeb132

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE no AgInt no AREsp 2.264.829 / SP
Número Registro: 2022/0389166-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00216671720044036100 1276120 200461000216672 201501044958 216671720044036100
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VOTORANTIM METAIS NIQUEL S/A
ADVOGADOS : ALEXANDRE HELLENDER DE QUADROS - PR024706
SANDRO WILSON PEREIRA DOS SANTOS - PR024540
THIAGO CARRARO - PR059963
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : LEANDRO DA SILVA SOARES - DF014499
VALDIR BENEDITO RODRIGUES E OUTRO(S) - SP174460
KÁTIA APARECIDA MANGONE - SP241798
MANOEL MESSIAS FERNANDES DE SOUZA - SP214183
EDERSON LEITE BRAGA - PI007862
ANA CLAUDIA LYRA ZWICKER - SP300900
MARIA LUIZA DIAS DE MOURA - SP031539
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VOTORANTIM METAIS NIQUEL S/A
Documento eletrônico VDA56279061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:44:09
Código de Controle do Documento: 7409786e-62b1-46e1-9bfd-f03a0179bfd9

ADVOGADOS : ALEXANDRE HELLENDER DE QUADROS - PR024706
SANDRO WILSON PEREIRA DOS SANTOS - PR024540
THIAGO CARRARO - PR059963
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : LEANDRO DA SILVA SOARES - DF014499
VALDIR BENEDITO RODRIGUES E OUTRO(S) - SP174460
KÁTIA APARECIDA MANGONE - SP241798
MANOEL MESSIAS FERNANDES DE SOUZA - SP214183
EDERSON LEITE BRAGA - PI007862
ANA CLAUDIA LYRA ZWICKER - SP300900
MARIA LUIZA DIAS DE MOURA - SP031539
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56279061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:44:09
Código de Controle do Documento: 7409786e-62b1-46e1-9bfd-f03a0179bfd9